Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-84.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-84.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MALHARIA NAME PALMA LTDA - EPP - CNPJ: 02.330.590/0001-46 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), ANTONIO HERMINIO DELEVEDOVE NETO - CPF: 415.917.158-30 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO NAME PALMA - CPF: 201.771.808-46 (APELANTE), PAULO DE TARSO NAME PALMA - CPF: 038.177.748-00 (APELANTE), MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA - CPF: 063.386.798-50 (APELANTE), COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (APELADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 32.367.504/0001-30 (APELADO), COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002233-84.2018.8.11.0051

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial de fluência da correção monetária, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, é a data do vencimento da obrigação que se perdura até a quitação do débito.

Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Apelo interposto por
MALHARIA NAME PALMA LTDA – EPP e outros
, de sentença que
julgou improcedentes os presentes embargos
opostos contra
COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – COOPERFIBRA FIOS
e condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Explica que opôs Embargos à Execução de Título Extrajudicial que lhe move a Cooperativa agravada, cujo objeto é a satisfação de suposto débito de R$ 63.118,28 (sessenta e três mil, cento e dezoito reais e vinte e oito centavos), decorrente do suposto inadimplemento de “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida” firmado entre as partes.

Diz que aludido instrumento não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade conforme preceitua o artigo 783 do CPC.

Insurge-se contra a incidência da correção monetária desde a data do vencimento antecipado da dívida (20.07.2017), porquanto entende que a incidência ocorre a partir do ajuizamento da ação (10.05.2018), o que revela a iliquidez do débito exequendo.

Afirma que os juros moratórios em dívidas vencidas incidem a partir da citação, fato que demonstra, no seu entender, a iliquidez da execução.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 62613970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelo interposto por
MALHARIA NAME PALMA LTDA – EPP e outros
, de sentença que
julgou improcedentes os presentes embargos
opostos contra
COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – COOPERFIBRA FIOS
e condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Os embargos a Execução tiveram por objeto desconstituir o crédito de R$63.118,28, oriundo do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, datado de 29 de maio de 2017 (Id 62611978, p. 90/97).

Pois bem. No que toca a incidência da correção monetária, pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a correção monetária é devida da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento.

No que concerne ao
termo inicial
dos
juros
de mora, a sentença consignou que fluem a partir do advento do termo da prestação (artigo 397, CC).

Com efeito, dispõe o art. 397 do CC que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor".

Logo, ultrapassado o prazo de pagamento do crédito e ausente a sua satisfação, os
juros
devem incidir desde o
termo
de vencimento.

Assim, improsperável a argumentação dos apelantes no sentido de que os
juros moratórios
devem ser computados somente a partir da citação, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
"embora
juros
contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os
juros moratórios
correm a partir da data do vencimento da dívida
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.04.2014, DJe 08.04.2014)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

A propósito, citam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.DUPLICATAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM
TERMO

CERTO.
JUROS
DE MORA.
TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2. Nas
hipóteses de cobrança de dívida líquida com
termo
certo, os
juros
de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE
CONTRATO
SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO.
JUROS
DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA.
TERMO INICIAL.
VENCIMENTO
. (...) 4.
Os
juros
de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de
termo,
incidem a partir do seu vencimento.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

Assim, não há falar em iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado. De modo que se mantém a r. sentença de improcedência dos Embargos a Execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021